Tribunal: TJES
Processo: 5000939-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000939-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de ação ajuizada por JOELITA DE LIMA RANGEL em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. alegando, em síntese, que o requerido está realizando descontos no benefício previdenciário da parte autora, referente a contrato de empréstimo consignado, no qual, a mesma não assinou e desconhece origem. Dessa forma, ajuíza a presente demanda requerendo, liminarmente, que o banco requerido seja compelido a efetuar a suspensão dos descontos no benefício da autora. Ao final, seja confirmada a liminar concedida, seja declarada a inexistência do débito referente ao empréstimo consignado nº558110209, de 674,99 dividido em 72 Parcelas de R$ 19,20, condenado ao pagamento do valor descontado de R$ 1.113,60 em dobro totalizando o importe de R$ 2.227,20, bem como o pagamento dobrado de qualquer outro desconto que vier ocorrer ao longo da lide e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

A liminar foi deferida, determinando que o requerido suspendesse os descontos nos benefícios previdenciários.

Uma vez interposto recurso inominado pelo banco requerido, a autora apresentou contrarrazões.

TESE DO RÉU

Devidamente citada a requerida apresentou contestação aduzindo, de forma genérica, no mérito, inexistir direito a repetição tampouco dever da ré em indenizar, já que houve efetiva contratação do empréstimo. Assim, pugna que a ação seja julgada improcedente.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, no qual alega a inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível, a regularidade da contratação, o não cabimento de devolução em dobro, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº558110209, retornado ao “status quo ante”, bem como para CONDENAR ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, de R$ 1.113,60 (mil, cento e treze reais e sessenta centavos) devem ser ressarcidos, em dobro, totalizando o importe de R$ 2.227,20 (dois mil,l duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos), bem como o pagamento dobrado de qualquer outro desconto que vier ocorrer ao longo da lide.

Por fim, condeno a parte ré em multa equivalente a 1% do valor da causa pela litigância de má-fé, conforme preconiza o artigo 81, §2º do CPC.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO liminar deferida no ID nº 5863137.

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos da Recorrente de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

Não há de se falar em necessidade de perícia grafotécnica, posto que os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Destaca-se a juntada pela parte autora da declaração de hipossuficiência econômica no ID 1901947 e a juntada do Contrato pela Ré no ID 1901992, fls. 4.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Destaca-se a clara divergência das assinaturas apresentadas no Contrato com a assinatura da declaração de hipossuficiência da autora. Ademais, verifica-se que a recorrida é viúva, contudo, no Contrato (ID 1901992, fls.1) o estado civil encontra-se como solteira.

Destaca-se que em sede de Contestação a Requerida não juntou contrato algum, apenas no Recurso Inominado, conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

“Analisando detidamente os autos, observo, de início, que a parte requerida, primeiramente, apresenta contestação genérica, não comprovando a regularidade da contratação.

Sendo assim, no processo civil é proibida a contestação genérica, isto é, por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele, incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade CPC 319”) - (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª edição, Editora RT, p 5720.

Isso basta à caracterização da ilegalidade.

Segundo, que embora a requerida tenha insistido na validade da contratação, diversos fatores chamam atenção no caso e convergem para constatação de que a parte autora desconhecia as operações bancárias em questão.

Isso por que, em relação ao empréstimo verifica-se que não junta qualquer documento comprobatório do negócio jurídico, situação fácil de realizar com a simples juntada do contrato devidamente firmado, além do mais, não apresenta juntada de nenhum TED, a fim de demonstrar que a quantia supostamente tomada pela autora e depositada em sua conta.

Além disso, não passa desapercebido o aumento vertiginoso do número de ações envolvendo instituições financeiras em que o consumidor aponta terem sido depositados valores em sua conta bancária a título de empréstimos nunca contratados, apesar de existirem contratos supostamente assinados. Inclusive a questão foi objeto de reportagem nos grandes canais de comunicação. (https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/10/02/aposentados-e-pensionistas-recebem-emprestimos-sem-pedir.ghtml)

Em alguns casos restou demonstrado que, de algum modo, com os dados do consumidor, seja por meio de fraude de terceiro ou por uso indevido de um dos agentes financeiros vinculados ao Banco réu, foi realizado contrato de empréstimo bancário em nome do consumidor.

Por essa razão, merece acolhida o pleito inicial para ver DECLARADO inexistente o contrato de empréstimo consignado (nº558110209), de R$674,99 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), retornado ao “status quo ante”, assim, condenando que a ré cesse a cobrança referente ao débito inexistente.”

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Autora, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, coaduno com o entendimento do juízo a quo e está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

No que tange à restituição em dobro, entendo que o juiz de piso julgou acertadamente ante a comprovada litigância de má-fé. De fato, não se pode presumir a má-fé da parte recorrida, contudo, o juízo foi claro no Despacho de Id 1901972, ao dizer no Tópico 3 “Fica a parte Requerida advertida que eventual não produção de provas em audiência de instrução e julgamento, enseja a condenação nas penas de litigância de má-fé.”. Como em audiência a requerida não se manifestou acerca de qualquer prova a ser produzida de início, restou configurada a má-fé, conforme dispôs a sentença:

“Por fim, necessário esclarecer que na Audiência de Instrução e Julgamento ocorrida no ID 7402964, ao questionar as partes quais provas seriam produzidas, sob pena de preclusão caso não requeressem, ambas as partes foram taxativas em afirmar que nada mais pretendiam produzir.

Ocorre que, somente após a manifestação da parte autora requerendo a condenação em litigância de má-fé da parte ré, haja vista despacho de ID 6529215, o qual consta de forma expressa que ficaria a parte Requerida advertida que eventual não produção de provas em audiência de instrução e julgamento, ensejaria a condenação nas penas de litigância de má-fé, manifestou-se, mesmo assim, seu desejo de produção de depoimento pessoal.

Dessa forma, condeno a requerida em litigância de má-fé em multa equivalente a 1% do valor da causa, atentando-se, ainda, à extensão do dano processual consistente na necessidade do Poder Judiciário ter custos desnecessários (artigo 81, §2º do CPC), mesmo tendo sido alertada acerca da não produção de prova e, consequentemente, suas consequências.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..